Tribunal: TJBA
Processo: 0789451-50.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0789451-50.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): AGRAVADO: ABCJ - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA. Advogado(s): AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO PATAMAR DE R$ 10.000,00. TEMA Nº 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. CRITÉRIO DO VALOR AO TEMPO DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. A execução foi proposta em 2018 para a cobrança de Imposto Sobre Serviços (ISS) no valor histórico de R$ 5.265,53. O agravante sustenta que o valor atualizado do débito supera R$ 12.000,00, que realizou o protesto dos títulos em cartório, o que afastaria a aplicação da tese de baixa expressão econômica. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i) definir se a nulidade por decisão surpresa foi suprida pela interposição do recurso; ii) verificar se o parâmetro de valor para a extinção deve considerar o montante atualizado ou o valor ao tempo do ajuizamento; iii) avaliar se o protesto do título impede a extinção do feito quando caracterizada a ineficiência administrativa e a ausência de movimentação útil por mais de um ano. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por decisão surpresa deve ser rejeitada, uma vez que a interposição da apelação permitiu ao Município o pleno exercício do contraditório sobre a aplicação do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, operando-se a preclusão do prejuízo. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, firmou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Resolução nº 547/2024 do CNJ, que regulamentou o referido tema, estabelece no seu art. 1º, § 1º, que devem ser extintas as execuções de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano. 6. No caso concreto, o valor da causa na data da propositura (22/09/2018) era de R$ 5.265,53, enquadrando-se no critério objetivo de baixa expressão econômica. A atualização posterior do débito não afasta a aplicação da norma, sob pena de esvaziar o princípio da eficiência, pois qualquer débito ínfimo ultrapassaria o teto de alçada pelo simples decurso do tempo e incidência de encargos. 7. Embora o processo tramite desde o ano de 2018, transcorreu período superior a um ano sem a localização de bens penhoráveis ou citação válida da pessoa jurídica executada por Oficial de Justiça após o retorno do AR recebido por terceiro, configurando a ausência de movimentação útil exigida pela normativa. 8. O Município de Salvador, por meio da Portaria PGM nº 052/2025, adequou sua norma interna ao patamar de R$ 10.000,00 previsto pelo CNJ, reforçando a falta de interesse de agir na manutenção de demandas abaixo deste limite que não apresentem perspectiva concreta de êxito. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. O parâmetro de valor para a extinção de execução fiscal com base na Resolução CNJ nº 547/2024 é o montante do crédito na data do ajuizamento da ação. 2. A existência de citação não impede a extinção do feito se, após um ano, não houve movimentação útil voltada à satisfação do crédito ou localização de bens penhoráveis." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI, e art. 932, IV, "b"; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º; Tema nº 1.184 STF (RE nº 1.355.208) ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO, figurando como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado, ABCJ - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)